Tribunal: TJDFT
Processo: 0723279-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CIRURGIA. INSERÇÃO NO SISREG III POR PRAZO SUPERIOR A CENTO E OITENTA DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para determinar ao DISTRITO FEDERAL que disponibilize ao autor CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL), observados os critérios do sistema de regulação e as pessoas que se encontram na fila. Em suas razões recursais, tece considerações sobre normas que asseguram o direito à obtenção de serviços de saúde. Defende a necessidade de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer. Afirma a existência de risco de agravamento do seu estado de saúde, sendo necessário o imediato tratamento. Solicitou a concessão de tutela de urgência para que o Distrito Federal forneça o tratamento cirúrgico no prazo máximo de 10 dias. No mérito, pede a reforma da sentença e a confirmação da tutela de urgência.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50177206). Dispensado do recolhimento do preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 50280476). Contrarrazões apresentadas (ID 50178514). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso.
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, a espera pela realização da cirurgia já se estende por quase 2 anos (ID 50177186 - Pág. 12), o que ultrapassa em muito o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde do autor.
6. Assim, comprovada a necessidade da cirurgia e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o Distrito Federal cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.